Tribunal: TJMT
Processo: 1035779-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035779-45.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), VALDIR JOSE DE SA - CPF: 285.893.352-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELY MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 067.435.541-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENDID
A
A
CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA OU O
RECAMBIAMENTO PARA O
UTRO
ESTADO
DA FEDERAÇÃO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DE FORMA EXCEPCIONAL POR SE TRATAR DE
violação a direito líquido e certo relacionado à sua saúde e integridade física
.

MÉRITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
DIREITO RELATIVO À PROXIMIDADE DO MEIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA FIXA
NO LOCAL DE DESTINO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o recambiamento de preso do Estado do Rio de Janeiro para estabelecimento prisional em Mato Grosso, local onde se deu a condenação. O impetrante alegou violação ao direito de cumprir pena próximo ao meio familiar e social, nos termos do art. 103 da LEP, bem como pleiteou, subsidiariamente, prisão domiciliar por razões humanitárias.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, saber se
:

(
i
) a decisão que determinou o recambiamento do apenado para o Estado de origem da condenação violou direito líquido e certo de cumprimento da pena próximo ao meio social e familiar;

(
ii
) houve omissão judicial na apreciação de pedido de prisão domiciliar humanitária, ante as condições de saúde e de encarceramento alegadas.

III. Razões de decidir:

3. A decisão impugnada encontra respaldo no art. 65 da LEP, que estabelece a competência do juízo do local da condenação para a execução penal.

4. O direito à proximidade familiar (art. 103 da LEP) é relativo e depende da compatibilidade com o interesse da Administração da Justiça, além de exigir comprovação documental da residência alegada, o que não ocorreu nos autos.

5. A autoridade coatora, inclusive, adotou providência sensível à situação do apenado ao declinar provisoriamente a competência para o juízo do local onde se encontra preso, possibilitando análise mais adequada dos pedidos formulados.

6. Não houve omissão judicial, mas sim encaminhamento dos pedidos de prisão domiciliar ao juízo territorialmente competente, em respeito ao devido processo legal e à efetividade da prestação jurisdicional.

7. A alegação de enfermidades carece de comprovação por meio de laudos médicos ou documentos idôneos, o que inviabiliza a concessão de benefício por via mandamental, especialmente diante da necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

8. Segurança denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. O direito do apenado de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar é relativo, podendo ser afastado por razões de conveniência da Administração da Justiça e desde que devidamente fundamentado.

2. Não caracteriza omissão judicial o declínio da competência para o juízo do local onde o apenado se encontra preso, com vistas à análise de pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias.

3. O mandado de segurança não é via adequada para a análise de pedidos que demandem dilação probatória, como a comprovação de condições médicas e de residência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; LEP,
arts
. 65, 103, 197; Lei 12.016/2009, art. 5o, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula 267; STJ,
AgRg
no CC 137.281/MT, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
02.10.2015; STJ, RHC 115.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Valdir José de Sá
contra ato da MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou seu recambiamento do Presídio Evaristo de Morais, no Rio de Janeiro/RJ, para estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

O impetrante, condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável, alega que a decisão impugnada viola seu direito líquido e certo de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal.

Sustenta que possui residência fixa no Estado de São Paulo, onde sua esposa reside, estuda em curso superior e mantém empresa, além de ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a filhos menores. Aduz ainda
que está com a saúde comprometida, prestes a completar 60 anos, com suspeita de pneumonia ou tuberculose, e que se encontra em condições insalubres de encarceramento, dividindo cela com portador de HIV, dormindo no chão, exposto a ratos e friagem, sem atendimento médico adequado.

Argumenta também que houve omissão judicial na apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado nos autos da execução penal.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de recambiamento para Mato Grosso e a determinação de transferência humanitária para unidade prisional em São Paulo/SP. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para confirmar o direito de cumprir pena próximo ao seu meio familiar e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária em virtude das condições de saúde e carcerárias.

A liminar foi indeferida
por este
Relator (
id.
321774371).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (
id.
323704364), esclarecendo que o mandado de prisão para início do cumprimento da pena foi cumprido em 28/08/2025 em São Cristóvão/RJ, estando o apenado recolhido no Presídio Evaristo de Morais. Informou que a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, a transferência para unidade prisional em São Paulo, alegando problemas de saúde. Destacou que não foi juntado comprovante de residência atualizado no Estado de São Paulo, documento indispensável para análise do pedido de prisão domiciliar. Esclareceu que acolheu o parecer ministerial e determinou a redistribuição dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ para análise dos pedidos formulados pela defesa, considerando a complexidade das solicitações e as condições de saúde do apenado, de forma temporária, até que a transferência do privado de liberdade seja efetuada para Rondonópolis/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da segurança (
id.
325455852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.

No caso em análise, a questão central reside em verificar se
o mandado de segurança seria o instrumento adequado a fim de desconstituir decisão proferida pelo juízo da execução penal quanto à transferência ou não
, do impetrante,
de estabelecimento prisional situado em outro estado da federação
configura
ria
violação a direito líquido e certo.

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita.
A
Lei no 12.016/2009, em seu art. 5o, inciso II, estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal preconiza que
:

“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da execução penal, que determinou seu recambiamento para o Estado de Mato Grosso. Tal decisão, por sua natureza,
comportaria impugnação por meio do recurso de agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Não obstante, considerando que o impetrante alega violação a direito líquido e certo relacionado à sua saúde e integridade física, bem como à proximidade familiar, passo à análise do mérito da impetração, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional.

No mérito, o cerne da questão reside em verificar se a decisão da autoridade coatora, que determinou o recambiamento do impetrante para o Estado de Mato Grosso, violou direito líquido e certo de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal.

O art. 103 da Lei de Execução Penal dispõe que
:

“
cada comarca terá, pelo menos, 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
. Da leitura do dispositivo, depreende-se que a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar não constitui direito absoluto, estando condicionada ao interesse da Administração da Justiça Criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência onde possa ser assistido pela família é relativo, podendo a transferência ser negada desde que a recusa esteja fundamentada.

Nesse sentido:

“
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser
assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
”

(
AgRg
no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015,
DJe
2/10/2015).

"
4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso"
(RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
13/08/2019).

No caso em análise, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão que determinou o recambiamento do impetrante para o Estado de Mato Grosso fundamentou-se no fato de que a ação penal em que sobreveio a condenação é originária deste Estado, sendo
esta
a regra geral em matéria de execução penal, conforme dispõe o art. 65 da Lei de Execução Penal:
“
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”
.

Ademais, a autoridade coatora, sensível à situação de saúde alegada pelo impetrante, declinou provisoriamente da competência em favor da Comarca de São Cristóvão/RJ, onde o apenado se encontra recolhido, para que ali sejam analisados os pedidos formulados pela defesa, considerando a complexidade das solicitações e as condições de saúde do apenado, até que se efetive a transferência para Rondonópolis/MT.

Importante destacar que, conforme informado pela autoridade coatora, o impetrante não juntou
aos autos comprovante
de residência atualizado
no Estado de São Paulo, documento indispensável para fins de realização do estudo psicossocial necessário à análise do pedido de prisão domiciliar. Consta apenas referência ao suposto ponto comercial de titularidade da esposa do sentenciado, o que não supre a exigência quanto à indicação do endereço residencial.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. A autoridade coatora agiu dentro dos limites de sua competência, determinando o recambiamento do impetrante para o Estado de Mato Grosso, onde foi condenado, e, ao mesmo tempo, adotando providências para resguardar sua saúde, ao declinar provisoriamente da competência em favor do juízo da Comarca onde se encontra recolhido.

Quanto à alegação de omissão judicial na apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária, verifica-se que a autoridade coatora
não se omitiu, mas sim declinou da competência para o juízo da Comarca de São Cristóvão/RJ
, para que este analise os pedidos formulados pela defesa, considerando a complexidade das solicitações e as condições de saúde do apenado. Trata-se de medida que visa justamente garantir a efetiva prestação jurisdicional, permitindo que o juízo mais próximo ao local onde o apenado se encontra recolhido possa avaliar adequadamente sua situação de saúde e as condições do estabelecimento prisional.

Ademais, para a concessão de prisão domiciliar humanitária, seria necessária
a comprovação inequívoca das condições de saúde alegadas pelo impetrante, o que não ocorreu no caso em tela
. Não foram juntados aos autos laudos médicos ou outros documentos que comprovem a suspeita de pneumonia ou tuberculose, bem como as demais condições insalubres de encarceramento alegadas.

Nesse contexto, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que a decisão impugnada
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, além de ter sido adotada providência para resguardar a saúde do impetrante, com o declínio provisório da competência em favor do juízo da Comarca onde se encontra recolhido.

C
umpre ressaltar que o mandado de segurança não é a via adequada para discutir questões que demandam dilação probatória, como a comprovação das condições de saúde alegadas pelo impetrante e a existência de residência fixa no Estado de São Paulo.

Portanto,
não vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, tampouco direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a denegação da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada
por
VALDIR JOS
É
DE S
Á
, mantendo
incólume
a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Execução Penal n. 2000837-69.2025.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026